Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-73.2021.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELISANGELA GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.063.171-24 (RECORRIDO), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO NULO EM OUTRO PROCESSO. DESCONTO INDEVIDO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA CONSUMIDORA.
ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão do desconto indevido no valor de R$ 1.150,93 de seu décimo terceiro.

2.

A consumidora esclarece que é correntista do banco réu e passou a receber descontos mensais em sua conta corrente referente a suposta contratação de empréstimo consignado, aduz que ingressou com ação judicial (
1001123-97.2019.8.11.0024) para que os débitos fossem desconstituídos, oportunidade em que celebrou acordo com a instituição financeira para que a operação nº 904274574 fosse declarada inexistente.

3.

Aduz que mesmo após a celebração do acordo, em 26/02/2021 ao receber o valor de seu décimo terceiro salário teve o montante de R$ 1.150,93 indevidamente descontado, tendo como origem a operação nº 904274574 que, repise-se, já havia sido declarada inexistente.

4.

Por sua vez, a instituição financeira se limita a informar a existência de relação jurídica entre as partes e ausência de responsabilidade civil em razão da regular contratação do serviço, contudo, conforme delineado na inicial,
a relação jurídica é incontroversa
, não se desincumbindo a ré de comprovar a origem do débito negativado a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC, mormente porque a operação que deu ensejo ao valor descontado já foi desconstituída pelo próprio réu.

5.

Danos morais configurados, ante a inércia da prestadora de serviço em solucionar o infortúnio, apesar das tentativas do consumidor na esfera administrativa. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral.

6.

No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. Aliás, necessário destacar que a instituição bancária insiste na cobrança de um débito que já foi desconstituído, agindo em verdadeiro abuso de direito
nos termos do artigo 187 do código civil.

7.

Destaco que em se tratando em ato ilícito por abuso do direito a responsabilidade da reclamada é objetiva, conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores, inclusive, registrado pelo enunciado nº 37 do Conselho de Justiça Federal que assim dispõe: Enunciado 37
: A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que merece a devida redução, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

No caso concreto, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

Com efeito, não resta dúvida de que devida a indenização pelo desconto indevido no décimo terceiro salário da autora.
Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de protesto indevido, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.